Tribunal: TJES
Processo: 5001183-45.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANUELLA ALVARELLOS PIUMBINI e outros
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001183-45.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MANUELLA ALVARELLOS PIUMBINI, THIAGO ARDIZZON LOVATTE.

RECORRIDO:
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DOS AUTORES. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA. ERRO GROSSEIRO. VALOR AQUÉM DO PRATICADO NO MERCADO. VIAGEM PARA PARIS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por MANUELLA ALVARELLOS PIUMBINI e THIAGO ARDIZZON LOVATTE em face de IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA.

Em síntese, os autores alegam que tiveram suas passagens no trecho Vitória/ES x Paris compradas em 28/12/2021, canceladas em 30/12/2021, eis que a referida reserva incluía voos entre o Brasil e Paris que haviam sido carregados erroneamente com tarifas no valor de um décimo do seu preço real.

Diante disso, ajuizaram a presente ação pugnando, liminarmente, que a Requerida fosse compelida a emitir as passagens adquiridas, mantendo a oferta previamente realizada e, no mérito, a confirmação da liminar com a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$5.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por MANUELLA ALVARELLOS PIUMBINI e THIAGO ARDIZZON LOVATTE em face de IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA.

Desta forma, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nada mais sendo requerido, após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
ARQUIVEM-SE
, com as devidas baixas e anotações.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 4656130, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, argumentando que a conduta da recorrida em não cumprir a oferta foi lesiva aos autores e arbitrária, dado que estes se programaram para realizarem a viagem nas suas férias. Assim, requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça aos recorrenteS, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Infere-se dos autos, que os recorrentes realizaram a compra de passagens aéreas saindo do Rio de Janeiro, com destino a Paris, pelo valor de R$576,41, cada passagem,
valor que já incluía as taxas dos aeroportos e os impostos.
Assim, entendo que a sentença não merece modificação, dado que como exposto pela Ministra Nancy Andrighi (Resp 1794991),
a questão deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade e do bom senso, uma vez que a reserva foi feita por preços muito aquém do normal praticado pelo mercado, e a compra foi cancelada após 2 dias da sua efetivação com o estorno automático do valor, tendo também que considerar que a viagem havia sido marcada para 9 nove meses após a compra.

Ademais, é evidente que o valor de R$576,41 por passagem aérea de ida e volta para Paris, consiste em erro grosseiro do preço anunciado, causado por falha sistêmica e pontual.
Nota-se ainda que o valor da passagem sequer foi cobrado dos autores, vez que o cancelamento ocorreu antes mesmo da cobrança.

De mais a mais, não se desconhece que, quando se trata de oferta, aplica-se o Princípio da Vinculação, contudo, para isso é necessário que estejam presentes os requisitos de veiculação e precisão suficiente, conforme estabelece o artigo 30 do CDC, e no caso dos autos, trata-se de manifesta exceção à regra, ante ao equívoco havido entre o valor ofertado e o valor de mercado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)